Tribunal: CARF
Processo: 12689.721559/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/2008
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. NÃO OCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. INAPLICABILIDADE.
A prestação intempestiva de informações acerca dos dados de embarque de veículos transportadores diferentes caracteriza infrações distintas para fins da incidência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, o que torna inaplicável a teoria da infração continuada no caso concreto.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721559/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.304 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/2008
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART.
373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721559/2012-14
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

INFRAÇÃO
CONTINUADA.
EMBARQUES
DIFERENTES.
INAPLICABILIDADE.
A prestação intempestiva de informações acerca dos dados de embarque de
veículos transportadores diferentes caracteriza infrações distintas para fins da
incidência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966, o que torna inaplicável a teoria da infração continuada no caso
concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0517600/00506/12 (fls. 02/07) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com as informações contidas no referido auto, no RELATÓRIO
FISCAL DA INFRAÇÃO PRATICADA (fls. 08/09), no RELATÓRIO FISCAL DE
APLICAÇÃO DA MULTA (fls. 10) e na PLANILHA 01 (fls. 11), a ora Recorrente informou,
no SISCOMEX, dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação fora do prazo
estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, incorrendo em infração
punível com a citada penalidade. Da análise desses documentos, contata-se o seguinte
embasamento para a autuação:
Auto de infração (fls. 04 dos autos):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações acessórias pelo
sujeito passivo supracitado, foram apuradas as infrações abaixo descritas:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

001 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DADOS DE
EMBARQUE
INFORMADOS
FORA
DO
PRAZO
LEGAL
ESTABELECIDO
A descrição dos fatos que originaram o presente Auto de Infração encontra-se no
Relatório Fiscal da Infração Praticada e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa,
anexos a este Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor
09/01/2008

R$ 5.000,00
09/01/2008

R$ 5.000,00
[...]

Relatório Fiscal da Infração Praticada (fls. 08 dos autos):
1. A empresa CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda., acima identificada,
deixou de registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
—SISCOMEX, os dados de embarque referentes às Declarações de Exportação
listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de Infração. Nesta planilha estão
relacionados os dados de embarque informados fora do prazo por Declaração de
Exportação — DE. Para cada DE encontram-se informados a data de embarque; a
data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e o
número do Conhecimento de Embarque Marítimo. Na coluna "MULTA" foi
cobrado o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio
transportador. O artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/11/66 diz que: " Constitui infração
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los ".
[...]

Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 10 dos autos):
1. A multa aplicada pela infração praticada é de R$10.000,00 (Dez mil reais), calculada
de acordo com a Planilha 01, anexa. A multa aplicada teve como fundamentação legal:
Decreto-Lei no. 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea "e", abaixo descrita:
Artigo 107 do Decreto-Lei 37/66: " Aplicam-se ainda as seguinte multas: (Redação
dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003):
IV- de R$5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela lei 10.833, de 29/12/2003)
e) " por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga ".
[...]

Planilha 01 (fls. 11 dos autos):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

PLANILHA 01 - EMPRESA: CMA CGM DO BRASIL AG. MARÍTIMA LTDAJCNPJ: 05.951.386/0002-11
( DECLARAÇÕES DE EXPORTAÇÃO (DEs) COM DADOS DE EMBARQUE INFORMADOS FORA DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO )
DE
(NÚMERO)
CONHECIMENTO
(NÚMERO)
DATA DE
EMBARQUE
DATA
FATO
GERADOR
DATA REGISTRO
DADOS DE
EMBARQUE
DIAS DE
ATRASO
MODAL
(VIA)
NAVIO
TRANSPORTADOR
MULTA
20715737120
BR1362492
01/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
1
MARITIMA
CMA CGM ITAJAl
R$5.000,00
20716107279
BR1362388
01/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
1
MARITIMA
CMA CGM ITAJAl

20716107368
BR1362477
01/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
1
MARÍTIMA
CMA CGM ITAJAl

20716107490
BR1362480
01/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
1
MARÍTIMA
CMA CGM ITAJAl

20715886681
BR1362218
01/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
1
MARÍTIMA
CMA CGM IGUAÇU
R$5.000,00

VALOR TOTAL DA MULTA
R$10.000,00
(grifo nosso)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 24/48),
na qual alegou, em suma: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo
(ilegitimidade passiva) (2) que, no caso concreto, estaria caracterizada a denúncia espontânea; (3)
a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, devido a deficiência na
descrição da infração; (4) que não estaria adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE; e (5) que
a autuação caracteriza ofensa aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-113.661, às fls. 79/93), a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, acordou em julgá-la IMPROCEDENTE e em MANTER o crédito tributário,
no montante de R$ 10.000,00. A decisão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO.
O interveniente, na qualidade de agência marítima e representante do transportador, é
responsável, para todos os efeitos legais e fiscais, pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas, sobre as operações que execute e respectivas cargas, na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA. CABIMENTO.
Comprovada a prestação de informações sobre o embarque fora do prazo legal previsto,
resta caracterizada infração cometida, ficando o responsável sujeito à aplicação da
respectiva multa aduaneira.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação no sistema
aduaneiro, uma vez que tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
(PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE). APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de competência
das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Inconformada com a decisão de piso, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 107/127), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a impossibilidade de
aplicação de penalidade a agência marítima (ilegitimidade passiva). No mérito, (2) defende a
extinção da punibilidade pela ocorrência da denúncia espontânea; (3) alega que não está adstrita
ao prazo de 07 (sete) dias para registro dos dados de embarque; (4) defende a tese de que a
autuação incorreu em erro material ao aplicar mais de uma multa em uma mesma ação fiscal
(ofensa à teoria da infração continuada) e, por fim, (5) argumenta que a multa aplicada ofende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (item ‘V’, subitem ‘D’, do Recurso Voluntário), diga-
se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso na sequência e sob os
títulos dados pela Recorrente.

3. Da preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade em Face da Recorrente,
Mera Agência Marítima
A Recorrente dá início às suas razão de Recurso com a tese de que, por ser
agência marítima, não teria legitimidade passiva para responder pela penalidade objeto desses
autos. Argumenta que, apesar de a DRJ ter entendido ser cabível sua inclusão no polo passivo da
atuação, jamais houve a delegação de competência pelo 37 e ss. do Decreto-Lei n° 37/66 para
que a RFB, a partir de dispositivos da IN RFB n° 800/07, alargasse o rol dos sujeitos passivos
das penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Por fim, a Recorrente destaca que “em recente sessão extraordinária, a 3a Turma
da Câmara Superior do E. CARF rejeitou, por 6 (seis) votos a 5 (cinco), a edição da 49a
Proposta de Súmula, que tinha a intenção de responsabilizar o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro, por infrações de natureza tributária cometidas no
transporte de mercadorias”.
À vista dessa alegação, há que se dizer, preambularmente, que de fato não houve
delegação para que fosse atribuída, por norma regulamentar, responsabilidade não prevista em
lei. Acontece que, em relação aos responsáveis por prestar informações sobre veículos e cargas
nele transportada, a IN RFB n° 800/07 não faz outra coisa senão conceituar os possíveis sujeitos
da infração, ou seja, aquelas pessoas que obrigados à prestação das informações o fazem em
desacordo com a forma ou prazos. Nesse sentido, a citação feita pela DRJ ao disposto nos arts. 4o
e 5o da referida IN, in verbis:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(grifo nosso)
Posto isso, devo dizer que comungo do entendimento esposado pela DRJ em sua
decisão, de que a Recorrente, na qualidade de agência marítima, representante no país de
empresa transportadora estrangeira, é, nesta condição, a responsável pela prestação das
informações de embarque na exportação, nos termos do art. 37 da IN SRF no 28/1994, e,
portanto, sujeito ativo da infração (e sujeito passivo da penalidade) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, quando as deixa de prestar no prazo previsto em norma.
Não se trata de atribuição de responsabilidade por meio da IN no 800/07, mas sim
da responsabilização pelo descumprimento de prazo estabelecido na IN SRF no 28/1994 para a
prestação de informações acerca do embarque de mercadorias na exportação, o que sujeita o
responsável por prestá-las à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei
no 37/1966. Como, no caso, incumbia à Recorrente informar os dados de embarque, na qualidade
de representante do transportador, e segundo a autuação (fls. 02/07) e seus anexos (fls. 08/21)
isso se deu se forma intempestiva, restou demonstrado que ela concorreu para a prática da
infração, tornando-se responsável pela penalidade correspondente, nos termos do inciso I do art.
95 do citado Decreto-Lei.
Acerca da Súmula TFR 192, a que faz menção a Recorrente para embasar o
argumento de ausência de legitimidade passiva, cumpre destacar que além desse enunciado
tratar da responsabilidade do agente marítimo para fins da cobrança do imposto de importação
(II), e, por conseguinte, não ter relação com a matéria desses autos, ele consubstancia uma
jurisprudência superada pelas mudanças legislativas que o sucederam. Hoje, também em relação
ao II, consta disposição expressa no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 acerca da responsabilidade
do representante do transportador estrangeiro.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.129.430/SP, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que o agente marítimo,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, devido à inexistência de previsão legal para tanto. Eis trecho da ementa
do referido REsp:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo direto, devedor
direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e pessoal com o
pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121, I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou devedor
indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato jurídico tributário,
decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo 121, II, do CTN).
[...]
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37/66."
[...]
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
[...]
(grifo nosso)
Vê-se, então, que, devido às alterações promovidas pelo Decreto-Lei 2.472/88 e,
mais recentemente, pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, o agente marítimo passou a
figurar como responsável legal também em relação ao imposto de importação, já que antes não
ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de
recolhimento do II, porquanto inexistente previsão legal para tanto. Hoje, existente a previsão,
passou a ostentar.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

No mais, o fato, destacado pela Recorrente, de a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais não ter aprovado a edição de súmula tratando da responsabilidade do agente
marítimo por infrações de natureza tributária, não significa posicionamento quanto à
impossibilidade de responsabilização desses agentes. Os inúmeros precedentes das turmas da 3a
Sessão de Julgamento, inclusive da própria CSRF, apontam na direção contrária. A título de
ilustração, destacam-se apenas alguns precedentes da CSRF a esse respeito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2009
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado.
(Acórdão 9303-007.648, de 21 de novembro de 2018, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão 9303-010.295, de 16 de junho de 2020, da 3a Turma da CSRF)
Além disso, de acordo com as informações trazidas pela Recorrente, a rejeição de
proposta de súmula ocorreu em sessão realizada em 03 de setembro de 2019. Entretanto, um
enunciado consolidando o entendimento quanto à responsabilidade do agente marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no país, viria a ser aprovado pela 3a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021, in verbis:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, o entendimento quanto à responsabilidade da agência marítima pela
multa de que trata esses autos encontra-se atualmente consolidado na jurisprudência deste
Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos do art. 72 do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), é de observância obrigatória por seus membros.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

Logo, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatária do
transportador estrangeiro, a Recorrente é responsável por prestar, no prazo estabelecido em
norma, as informações acerca dos dados de embarque. Ao descumprir esse dever, comete a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966,
sujeitando-se, com supedâneo no inciso I do art. 95 do mesmo decreto, à penalidade cominada.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do Mérito
4.1. Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
Como primeiro tópico das questões de mérito, a Recorrente sustenta que “a D.
DRJ afastou genericamente a alegação de ocorrência de denúncia espontânea no ato da
prestação das informações com fundamento na Súmula no 49 do CARF, na Solução de Consulta
COSIT no 08/16 e na jurisprudência do STJ relativa ao artigo 138 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – “CTN”)” e que “esse entendimento, todavia, se encontra equivocado”.
Ademais, com base no disposto no §2° do art. 32 da IN RFB n° 800/2007, a
Recorrente defende que a própria Receita Federal do Brasil admite a ocorrência da denúncia
espontânea em casos análogos ao discutido nesses autos.
Posto o argumento, entendo que foi acertada a decisão do colegiado a quo. Além
da Súmula no 49 do CARF e da Solução de Consulta COSIT no 08/16, há também a Súmula
CARF no 126, que, de maneira ainda mais especifica, expõe o entendimento predominante neste
Conselho de que “a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Nesse sentido, há que se consignar que o objetivo da denúncia espontânea é
estimular que o contribuinte informe à Administração Aduaneira a prática das infrações de
natureza tributária e administrativa, antes que qualquer medida administrativa seja iniciada,
recebendo em troca a exclusão da responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável.
No mais, os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua peça recursal,
embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por força de
Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam as
decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Por fim, julgo também não assistir razão à Recorrente quanto ao argumento de
que o disposto no 2° do art. 32 da IN RFB n° 800/2007 representaria o entendimento da própria
RFB quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea a casos análogos aos tratados nestes autos
(infrações envolvendo a inobservância de prazos para o cumprimento deveres instrumentais).
Ao se analisar a redação do referido dispositivo, mais precisamente sua parte
final, vê-se que a denúncia espontânea de que ele trata refere-se a um tipo específico de infração,
àquelas relativas à carga transportada em embarcações que chegam ao país. Trata-se,
portanto, de infrações relacionadas especificamente às cargas contidas nos veículos
transportadores, como, por exemplo, volumes não manifestados, mercadorias manifestadas e
extraviadas ou carga a granel em regime de trânsito aduaneiro não encontrada.
Conforme estabelece a parte inicial desse dispositivo, “a chegada no primeiro
porto formaliza a entrada da embarcação no País, caracterizando o fim da espontaneidade”. Tal
disposição vai ao encontro do que estabelece o § 1o do art. 26 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), que fixa o início do controle aduaneiro do veiculo transportador
desde a sua entrada no território aduaneiro, bem como sobre as mercadorias e outros bens a
bordo dele.
Logo, o disposto no 2° do art. 32 da IN RFB n° 800/2007 não reflete o
entendimento da Receita Federal do Brasil de que a denúncia espontânea é aplicável às infrações
envolvendo o descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos para prestação de informações por ela fixados, até porque isso discreparia diametralmente
do entendimento consignado pela própria RFB na já citada Solução de Consulta Interna Cosit No
8, DE 30 DE MAIO DE 2016.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

4.2. A Recorrente não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro de
DDE
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que não se
encontrava limitada ao prazo de 07 (sete) dias para o registro dos dados de embarque no
SISCOMEX e que, portanto, a multa objeto desses autos não é devida. Alega que a fiscalização
deixou de observar que as declarações de exportação são regidas também pelo art. 52 da IN SRF
no 28/1994, que disciplina os despachos de exportação com embarque antecipado. Assevera que
“a partir da análise dos extratos do Siscomex claramente se verifica que o despacho em questão
foi registrado após o embarque das mercadorias”. Destaca ainda que, segundo o Código
Tributário Nacional, “a legislação tributária deve ser interpretada do modo menos gravoso ao
contribuinte em caso de divergências”.
Defronte a tais argumentos, há que se dizer que assiste razão à Recorrente quando
alerta que de acordo com art. 52 da IN SRF no 28/1994 há a possibilidade de que o registro da
declaração para despacho aduaneiro de exportação seja efetuado após o embarque da mercadoria
ou sua saída do território nacional. Todavia, a Recorrente deixou de observar que segundo os
incisos desse mesmo artigo, essa possibilidade ocorre apenas em casos bastante específicos, o
que demonstra seu caráter de excepcionalidade (não por outra razão, tal artigo encontra-se sob o
título “PROCEDIMENTOS ESPECIAIS”).
Analisando-se a documentação contida nos autos, não se constata que seja esse o
caso. Não há prova alguma de que as exportações se enquadrariam em algum dos casos tratados
pelos incisos do caput do art. 52 ou de que teria havido autorização do chefe da unidade local da
RFB para adoção do referido procedimento em razão de se estar diante de alguma das hipóteses
previstas no parágrafo único do mesmo artigo.
Diferentemente do que afirma a Recorrente, os extratos do Siscomex juntados ao
autos não indicam que as declarações de exportação a que se refere o auto de infração tenham
sido registradas após o embarque das mercadorias. Pelo contrário, cotejando-se as informações
contidas nos históricos das DEs 2071573712/0 (fls. 13), 2071206407/9 (fls. 15), 2071610736/8
(fls. 17), 2071610749/0 (fls. 19) e 2071588668/1 (fls. 21) com os seus respectivos registros de
dados embarque (fls. 12, 14, 16, 18 e 20), conclui-se que não houve embarque antecipado, já que
o registro das declarações ocorreu antes do embarque, seguindo, portanto, o procedimento
comum.
Vê-se que houve, na sequência: o registro das declarações, a inclusão das
presenças de carga, o desembaraço das declarações, o embarque das mercadorias e, por fim, o
registro dos dados de embarque depois de ultrapassado o prazo de 07 (dias):
Declaração
Exportação
Data do
Registro
da DE
Inclusão da
Presença de
Carga
Data do
Desembaraço
Data do
Embarque
Registro dos
Dados de
Embarque
Fls. Dos
Autos
2071573712/0 19/12/2007
19/12/2007
21/12/2007
01/01/2008
09/01/2008
12/13
2071610727/9 28/12/2007
29/12/2007
29/12/2007
01/01/2008
09/01/2008
14/15
2071610736/8 28/12/2007
29/12/2007
29/12/2007
01/01/2008
09/01/2008
16/17
2071610749/0 28/12/2007
29/12/2007
29/12/2007
01/01/2008
09/01/2008
18/19
2071588668/1 21/12/2007
27/12/2007
27/12/2007
01/01/2008
09/01/2008
20/21
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

Portanto, tendo a Recorrente alegado que as declarações de exportação estariam
submetidas ao procedimento especial de embarque antecipado e que, por isso, não se aplicaria o
prazo de 07 (sete) dias para informação dos dados de embarque, incumbia a ela, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, fazer prova nesse
sentido, o que não fora feito.
Por outro lado, a documentação juntada aos autos pela fiscalização indica que
realmente houve a extrapolação do prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/994, o que,
consequentemente, acarretou a infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei
no 37/1966.
Por fim, no caso concreto, não há que se cogitar de dúvida quanto à legislação
aplicável. Ou se está diante de uma hipótese de registro antecipado da declaração ou não se está.
Portanto, o que determina a aplicação da norma correspondente é a situação fática, que por sua
vez, comprova-se a partir dos documentos e registros relacionados ao despacho de exportação
objeto de análise. Logo, não se trata de hipótese de adoção de interpretação mais favorável ao
sujeito passivo.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Erro Material na Lavratura do Auto de Infração / Ofensa à Teoria da
Infração Continuada
A ora Recorrente defende que “a aplicação de mais de uma multa por intermédio
de uma única ação fiscal é ato ilegal e arbitrário, que tinha sido superado pela própria Receita
Federal, com fundamento na teoria da infração continuada”. Arrazoa que “à luz da
jurisprudência do STJ, a referida teoria assenta que, diante de duas ou mais infrações
administrativas da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem as subsequentes infrações ser consideradas como continuação da
primeira”.
Julgo que nesse ponto também não assiste razão à Recorrente. No caso concreto,
por tudo que fora demonstrado no auto de infração e em sua documentação de suporte, restou
claro não se tratar da continuidade de uma mesma infração, mas, sim, de duas infrações distintas.
Conforme consta no RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO PRATICADA (fls. 08/09), “foi
cobrado o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio transportador”.
Na PLANILHA 01 (fls. 11), constata-se que as multas incidiram sobre a prestação de
informações extemporâneas acerca dos dados de embarque quanto a embarcações diferentes:
CMA CGM ITAJAÍ e CMA CGM IGUAÇU.
Conclui-se, então, ser inaplicável, in casu, a tese de infração continuada, não
havendo, portanto, que se falar de erro material ou nulidade do auto de infração, visto que este
fornece informações detalhadas para cada uma das infrações identificadas.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.304 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721559/2012-14

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 161
DF CARF MF
Original